Tribunal: TJSP
Processo: 1009432-22.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da deserção. Inconformismo do apelante. Descabimento. Comprovação de isenção de declaração de Imposto de Renda é insuficiente para comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Ausência de juntada por parte do apelante dos demais documentos determinados pelo juízo, como extratos bancários, despesas mensais ou outros

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão da deserção. Inconformismo do apelante. Descabimento. Comprovação de isenção de declaração de Imposto de Renda é insuficiente para comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Ausência de juntada por parte do apelante dos demais documentos determinados pelo juízo, como extratos bancários, despesas mensais ou outros que, juntamente com a declaração de isenção do Imposto de Renda, fossem hábeis a demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. Justiça gratuita indeferida. Preparo não recolhido no prazo legal e não interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a benesse. Preclusão temporal. Precedentes deste E. TJSP. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.